Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714089-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLEISSON PESSOA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700645-08.2020.8.07.0003, proposto em desfavor da Agravante por CLEISSON PESSOA FONSECA, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentas pela Executada, ora Agravante. Preparo regular (Num. 25560085 e 25560088). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador